Tribunal: TJDFT
Processo: 0703146-87.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
Roubo circunstanciado: concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Reconhecimento. Nulidade. Qualificadora. Emprego de arma de fogo. Perícia. Potencialidade lesiva. Pena-base. Fração de aumento.
1 - O descumprimento do disposto no art. 226 do CPP, na hipótese, não acarreta a nulidade do ato, se, posteriormente, o ato foi ratificado em juízo, com o reconhecimento realizado pela vítima, durante a audiência, apontando característica peculiar do réu – uma tatuagem no rosto.
2 – Se as provas quanto ao envolvimento de um dos acusados são frágeis – ele foi abordado por policiais horas após o crime, na companhia do outro réu, que estava na posse do veículo, mas não foi reconhecido pela vítima –, deixando dúvidas quanto à participação dele no crime, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio do in dubio pro reo.
3 - A apreensão da arma de fogo utilizada no roubo e o exame pericial para atestar o potencial lesivo desta são dispensáveis para a incidência da causa de aumento respectiva quando as demais provas, especialmente as declarações da vítima, não deixam dúvidas que houve o emprego de arma de fogo. É ônus da defesa provar que a ameaça foi feita com réplica de arma de fogo ou que a arma era ineficiente para efetuar disparos e que, por isso, inexistiu potencialidade lesiva.
4 - O e. STJ consolidou entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
5 – Apelação do primeiro apelante provida. Provida, em parte, a do segundo apelante.